Tribunal: TJPA
Processo: 0000154-87.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000154-87.2010.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOUGLAS WILSON SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0000154-87.2010.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOUGLAS WILSON SOARES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

REFORMA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0000154-87.2010.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOUGLAS WILSON SOARES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, o qual absolveu
DOUGLAS WILSON SOARES DA SILVA
em relação as sanções descritas no Art. 157, § 2º, II, do CP
, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia, em resumo, (Id. nº 4445462) que em 10/01/2010, por volta das 04h30min., o apelado na companhia de três menores, adentrou em uma van que transportava passageiros com destino ao Bairro Distrito Industrial e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, anunciou o assalto, rendeu o cobrador e os passageiros, subtraindo um aparelho celular do ofendido Alfredo Matos, o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) que correspondia a renda do dia, um cordão de prata que pertencia a vítima Elianderson Ribeiro, bem como o importe de R$ 7,00 (sete reais) do ofendido Rodrigo de Carvalho Tavares, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o Apelado

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no
Art. 157, § 2º, I e II c/c Art. 29, do CP
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o apelado (Id. 7852788), contra a qual o Ministério Público recorreu (Id. 7852791) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (Id. 7852799), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (Id. 16876016), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção, devendo a prova ser valorada com cautela, pois não foi corroborada pelos demais elementos informativos nos autos necessários para uma condenação.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos prestados em Juízo pela vítima e testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024